Tribunal: TJDFT
Processo: 0747696-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0747696-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) IMPETRANTE: NAURA FRANCISCA DE SOUZA FILHA FIGUEIRA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Notifique-se a autoridade impetrada (art. 5o, inc. I, da Lei no 13.300/2016). Dê-se ciência deste mandado de injunção à Procuradoria-Geral do Distrito Federal (art. 5o, inc. II, da Lei no 13.300/2016). Após, à d. Procuradoria de Justiça (art. 7o da Lei no 13.300/2016) Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator